Tribunal: TJMT
Processo: 1002380-20.2024.8.11.0013
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002380-20.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS SANTOS SILVA - CPF: 023.463.581-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERLEI NONATO DE SANTANA - CPF: 006.883.281-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 020.007.071-14 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E, SUBSIDIARIMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL ACOLHIMENTO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA IDÔNEA.
QUANTUM
DE AUMENTO DESPROPROCIONAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 817 dias-multa.

2. Fatos relevantes: (
i
) cumprimento de mandado de busca e apreensão em residência apontada como ponto de venda de entorpecentes; (
ii
) apreensão de 207,1 g de maconha, entre elas uma porção do tipo “
buchinha
”, e dinheiro em espécie no local; (
iii
) existência de informações de inteligência e registros extraídos de celular vinculando o acusado à traficância; (
iv
) depoimentos judiciais de agentes de segurança que confirmam as informações deduzidas em relatório policial e as condições em que os entorpecentes foram apreendidos; (
v
) pena-base exasperada em 2/5 (dois quintos) da pena mínima, diante da natureza e quantidade da droga apreendida, sem justificação específica o aumento operado.

3. Requerimentos do recurso: (
i
) absolvição por ausência de provas da destinação comercial da droga; (
ii
) desclassificação para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (
iii
) redução da pena-base, por ausência de fundamentação na valoração negativa da natureza e quantidade da droga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (
ii
) verificar se é cabível a desclassificação para a infração de porte para consumo pessoal; e (
iii)
saber se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e se o
quantum
de aumento utilizado foi proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As circunstâncias da apreensão, associadas ao valor em dinheiro e à análise do conteúdo extraído de aparelho celular corroboram a destinação comercial da droga, inviabilizando a absolvição e a pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

6. A exasperação da pena-base em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida revela-se idônea, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

7. O
quantum
de aumento em patamar equivalente a 2/5 (dois quintos) da pena-base, sem fundamentação específica, revela-se desproporcional, merecendo minoração.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28,
caput
, 33,
caput
, 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
,
AgRg no HC 885148/SP;
TJMT, Enunciados Orientativos n. 8 e 39 – TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública de Mato Grosso em favor do acusado
Antonio Marcos Santos Silva
contra a sentença do Juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal n. 1002380-20.2024.8.11.0013, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), à pena de
8 (oito) anos
e
2 (dois) meses de reclusão
, em
regime inicial

fechado
, e
817 (oitocentos e dezessete)
dias-multa.

Em suas
razões recursais
, a defesa requer a absolvição por falta de provas da traficância. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para a conduta de porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). Mantida a condenação, a defesa postula a redução da pena-base, diante da ausência de fundamentação para valorar como negativa a natureza e quantidade da droga na primeira fase da dosimetria (id. 277109926).

Em petição apartada, a defesa requereu a restituição do valor apreendido (id. 277109928).

Nas
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 277109934).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso

(id. 278957854).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Antonio Marcos Santos Silva
foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) Depreende-se dos autos que, em tempos anteriores e no dia 19 de abril de 2024, em Pontes e Lacerda/MT, Antônio Marcos Santos Silva guardava / mantinha em depósito, porões de substância análoga à maconha, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Para tanto, o denunciado Antônio Marcos Santos Silva utilizava sua própria moradia, localizada na Rua Benedito Francisco da Silva, n.º 919, Bairro Jardim Flor da Serra, Pontes e Lacerda/MT, para guardar / preparar as substâncias entorpecentes, assim como a utilizavam como ponto de venda e fornecimento de drogas (popular: Boca de Fumo).

Ocorre que já existiam informações de que na referida residência havia o comércio de entorpecentes, sendo expedido mandado de busca e apreensão, cumprido pelas autoridades policiais de Pontes e Lacerda/MT.

Neste diapasão, no tempo e local acima indicado, uma equipe da Polícia Civil adentrou à residência do increpado e realizou buscas domiciliares, momento em que lograram localizar, em diversos lugares da residência, porções de substância análoga à maconha, bem como a quantia de R$ 7.672,00 (sete mil seiscentos e setenta e dois reais).

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado Antônio Marcos Santos Silva, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes.

Frisa-se que, após a análise do relatório do aparelho celular de Silvano Jesus Silva (preso em flagrante delito no dia 03/01/2023 – Autos n.º 1010740-96.2023.8.11.0006), o qual fundamentou o pedido de busca e apreensão em desfavor do increpado Antônio, verificou-se que o denunciado Antônio comercializava porções de entorpecente, inclusive, do tipo denominado ‘buchinha’, que seria a maconha de melhor qualidade que a droga presada.

Com efeito, infere-se que em conversa pelo aplicativo de WhatsApp, Silvano Jesus Silva, em conversa com usuários de droga, ao ser questionado por eles se possuía drogas para venda, ele repassava o contato do increpado Antônio, epíteto ‘Tanajura’.

Por fim, frisa-se que, na residência do denunciado Antônio foi encontrada maconha do tipo ‘buchinha’ em uma vasilha, em cima de roupas que estavam no varal, de forma idêntica a citada no relatório de análise do aparelho celular aprendido (vide relatório de id. 155552120). (...).”
(id. 277108066).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente para condenar o acusado nos termos da denúncia, razão pela qual lhe foi imposta a sanção privativa de liberdade de
8 (oito) anos
e
2 (dois) meses de reclusão
, em
regime inicial

fechado
, e
817 (oitocentos e dezessete)
dias-multa.

Inconformado, o acusado interpôs recurso de apelação criminal, cujos termos passo a examinar.

1. PEDIDOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

1.1. Provas da autoria e materialidade

A defesa requer a absolvição do apelante, ao argumento de que não haveria provas de que a droga encontrada se destinava à traficância. Caso assim não se entenda, postula a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, diante das declarações do acusado de que os entorpecentes seriam para consumo próprio.

Os pleitos não merecem provimento.

O crime de tráfico de drogas e a conduta de porte para uso, previstos nos artigos 33 e 28 da Lei 11.343/06, respectivamente, compartilham verbos nucleares semelhantes, de modo que a diferença essencial entre as condutas reside no dolo específico quanto à destinação da substância.

A definição do tipo penal aplicável deve se basear na análise das provas, de acordo com as particularidades elencadas no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06 - quantidade, variedade, natureza, circunstâncias, local em que se desenvolveu a ação, conduta, antecedentes e condições sociais e pessoais do agente.

Diante disso, na apuração de crime de tráfico de entorpecentes, o testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública que atuam diretamente no combate ao tráfico é essencial para elucidação do contexto delituoso, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações desta natureza, que exige o desenvolvimento de contato direto com testemunhas e usuários, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

Assim, no âmbito deste Sodalício, firmou-se entendimento de que o depoimento dos policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo (Enunciado n. 08 – TCCR/TJMT).

No caso dos autos,
a materialidade delitiva é inconteste, pois está amplamente demonstrada pelo Auto de Prisão em flagrante delito, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial, o qual constatou a presença de 207,1g de substância análoga à maconha (ids. 277107991, 277107993, 277107996, 277109883).

Quanto à autoria e à finalidade da conduta, o Relatório Policial n. 2024.13.1711 e prova oral produzida é clara e coesa no sentido de caracterizar a mercancia, e não o mero consumo pessoal alegado pela defesa (id. 277109889 e id. 277109902).

A Delegada de Polícia Civil
Bruna Caroline Fernandes de Laet
, ouvida em audiência de instrução e julgamento, relatou que a investigação se iniciou com a prisão em flagrante delito de terceiros, de nomes
Silvano
e
Alysson
. Após a extração e análise de dados dos aparelhos celulares dessas pessoas, especificamente no aparelho de
Silvano
, os agentes encontraram conversas relacionadas ao tráfico de drogas na cidade de Ponte e Lacerda. Segundo a Delegada, três indivíduos entraram em contato com Silvano questionando se ele possuía drogas, especialmente “
buchinhas
” de maconha, ao que ele informou não ter, mas indicou que “
Tanajura
” (vulgo do apelante) possuía tal substância, inclusive fornecendo seu contato.

Com base nessas informações, a autoridade policial representou pela busca e apreensão em desfavor do apelante, que foi cumprida em 19 de abril de 2024. A Delegada de Polícia esclareceu ainda que, durante a busca domiciliar, foram localizadas porções de maconha, entre elas, o tipo da substância citado nas conversas extraídas do celular, qual seja, “
buchinha
”, além de outras porções prensadas. Ademais, apontou que foram encontrados mais de R$ 7.000,00 (sete mil reais), tanto no quarto do apelante como em sua carteira (id. 277109918 - Pág. 4).

Corroborando tais informações, o Investigador de Polícia Civil
Anderson Antônio da Silva
relatou em juízo que, ao analisar a extração de dados dos celulares apreendidos, constatou que o acusado vendia drogas em sua residência, especificamente maconha do tipo “
buchinha
”, realizando inclusive entregas quando o valor fosse superior a R$ 50,00 (cinquenta reais)
.

O agente afirmou que participou das diligências na casa do acusado, onde foram encontradas diversas porções de maconha, incluindo as do tipo “
buchinha
”, em conformidade com o relatório investigativo. Além disso, elucidou que foi apreendida quantia significativa em dinheiro, totalizando, segundo a testemunha, quase R$ 8.000,00 (oito mil reais), parte encontrada no quarto do acusado e parte em sua posse (id. 277109918 - Págs. 4 -5).

A informante
Wilza Auxiliadora Ribeiro Leite
, esposa do réu, inquirida em sede judicial, declarou que o dinheiro encontrado na residência seria de sua propriedade, tendo em vista que recebeu de seu filho e deixou guardado na gaveta da cômoda. Além disso, afirmou que desde que conheceu o acusado ele faz uso de entorpecentes, mas nunca o viu traficando (id. 277109918 - Pág.5).

O réu
Antônio Marcos Santos Silva
, por seu turno, relatou em seu interrogatório judicial que as drogas encontradas não ultrapassavam 100g e que eram destinadas para consumo próprio. Apontou, inclusive, que estava fumando quando os policiais chegaram à residência para cumprir o mandado. Alegou que comprara a droga encontrada na Vila Guaporé, e que custou cerca de R$ 500,00 (quinhentos reais). Por fim, declarou que não traficava, que sua casa não era um ponto de venda de drogas e afirmou
desconhecer a pessoa de
Silvano Jesus Silva
, nunca tendo conversado com ele via
WhatsApp
(id. 277109918 - Págs. 5-6).

Em que pese o apelante sustentar que as drogas apreendidas se destinavam ao seu consumo próprio, a tese defensiva não encontra respaldo nas demais provas produzidas. O dinheiro apreendido, cuja origem não foi devidamente explicada (a versão de que pertencia à sua esposa não se mostra crível), a quantidade significativa de entorpecente (mais de 200 gramas de maconha), a forma de armazenamento (em diversos locais da casa e em diferentes embalagens, incluindo porções do tipo “
buchinha
”, conforme indicado no relatório policial) e o contexto da investigação prévia (em que o nome do apelante foi indicado como fornecedor de drogas) apontam inequivocamente para a prática do tráfico.

De igual modo, o fato de o agente ser usuário de drogas não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes.

Logo, revela-se incabível a absolvição do apelante
Antonio Marcos
, pois as circunstâncias da apreensão do entorpecente, aliada às informações trazidas no relatório policial e à prova testemunhal colhida em juízo, não deixam dúvidas quanto à autoria e materialidade delitiva, mostrando-se o conjunto fático-probatório robusto e idôneo para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2. DAS PENAS

2.1. Pena-base

Mantida a condenação, o apelante requereu a redução da pena-base, ao argumento de que as circunstâncias foram avaliadas de forma inidônea e a reprimenda foi fixada de forma desproporcional.

O pedido merece parcial acolhimento.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo
a quo
, considerando a natureza (maconha, do tipo “
buchinha
”) e quantidade do entorpecente apreendido (207,1 gramas), fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

A exasperação da pena-base com base no fundamento acima elencado é plenamente admissível, porquanto é sabido que tanto a natureza quanto a quantidade da droga apreendida constituem justificativas idôneas para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

Em relação a quantidade de aumento, não há critério aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, de acordo com a discricionariedade do juízo, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (Enunciado Orientativo n. 39 - TCCR/TJMT).

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a razoabilidade da utilização de dois critérios de incremento da pena-base, quais sejam: o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do delito e; o aumento de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento máximo e mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea para o aumento superior às frações acima mencionadas (STJ, AgRg no HC 885148/SP, DJe 03/07/2024).

No caso dos autos, conquanto legítima a fundamentação lançada para fixar a pena-base acima do mínimo legal, o
quantum
de aumento – 2/5 (dois quintos) - se mostra ligeiramente acima do que normalmente praticado, sem qualquer fundamentação específica .

Apesar de parte da droga encontrada ser do tipo “
buchinha” -
de maior valia no comércio ilegal de drogas traficância -, depreende-se das declarações dos agentes ouvidos em juízo que o maior contingente era de maconha do tipo “
prensado
”. Ademais, a quantidade de droga (207,1 g), embora não seja irrisória, também não se mostra exorbitante.

Desta feita, entendo adequado às circunstâncias do caso concreto o acréscimo de 1/5 (um quinto) à pena do recorrente em razão da natureza e quantidade de droga apreendida.

Assim, reduzo a pena-base para
6 (seis) anos de reclusão
e
600 (seiscentos) dias-multa
, haja vista a valoração negativa da natureza e da quantidade da droga apreendida.

Na segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas atenuantes, contudo, presente a agravante da reincidência (art.61, I, CP). Desse modo, mantenho a fração paradigma de 1/6 (um sexto) utilizada na sentença e fixo a pena intermediária em
7 (sete anos) de reclusão
e
700 (setecentos) dias-multa
.

Na etapa derradeira, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual estabeleço a reprimenda final do recorrente em
7 (sete anos) de reclusão
e
700 (setecentos) dias-multa
.

Preservo o regime inicial
fechado
, diante da reincidência do réu, a teor do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo réu
Antonio Marcos Santos Silva
, apenas para minorar o
quantum
de aumento da pena-base. Por conseguinte, readéquo a reprimenda definitiva do réu para
7 (sete anos) de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
700 (setecentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo, em parcial consonância

com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Por fim, deixo de analisar o pleito formulado ao id.
277109928, visto que pendente de análise pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025